Tribunal: TJSP
Processo: 2071896-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal) – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão em prisão domiciliar, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivesses ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva – Pacientes encontram-se expostos ao

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal) – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão em prisão domiciliar, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivesses ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva – Pacientes encontram-se expostos ao risco de contaminação pelo Covid-19, aduzindo os termos da Recomendação 62/2020 do CNJ – NÃO VERIFICADO – Caso em que a decisão encontra-se devidamente fundamentada. Demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar dos pacientes, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna – A despeito da Recomendação no 62/2020, do CNJ em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, não há documentação nos autos acerca do estado de saúde dos pacientes, ou que faça parte do grupo de risco, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado. As recomendações emitidas pelo CNJ sobre a questão não devem ser seguidas de forma automática, senão avaliadas de acordo com o caso, devendo prevalecer o interesse da sociedade sobre a conveniência individual – Não vislumbrado qualquer constrangimento.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071896-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes FABIO AUGUSTO DE
OLIVEIRA, JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA e REINALDO PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
2
Habeas
Corpus
no
2071896-74.2020.8.26.0000
–
Comarca
de
Taubaté
Impetrante: Defensoria Pública
Pacientes: Fabio Augusto de Oliveira, José Luciano de Oliveira e
Reinaldo Pereira dos Santos
Impetrado: MMo Juiz de Direito da Vara Criminal
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.711
HABEAS CORPUS Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso
IV, c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal)

Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de revogação da
prisão preventiva ou conversão em prisão domiciliar, mediante
decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivesses
ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva Pacientes
encontram-se expostos ao risco de contaminação pelo Covid-19,
aduzindo os termos da Recomendação 62/2020 do CNJ NÃO
VERIFICADO Caso em que a decisão encontra-se devidamente
fundamentada. Demonstrada de forma adequada a presença dos
requisitos ensejadores da custódia cautelar dos pacientes, em
consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Carta
Magna A despeito da Recomendação no 62/2020, do CNJ em que
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus -
Covid-19
no
âmbito
dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, não há documentação nos autos acerca do estado
de saúde dos pacientes, ou que faça parte do grupo de risco,
tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se
encontra custodiado. As recomendações emitidas pelo CNJ sobre a
questão não devem ser seguidas de forma automática, senão
avaliadas de acordo com o caso, devendo prevalecer o interesse da
sociedade sobre a conveniência individual Não vislumbrado
qualquer constrangimento.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública
em favor de Fabio Augusto de Oliveira, Jose Luciano de Oliveira e Reinaldo
Pereira dos Santos, com pedido liminar, apontando o MMo Juiz de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté como autoridade coatora, nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
3
da ação penal no 1500165-64.2020.8.26.0618.
Aduz a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante
delito em 15 de fevereiro de 2019, acusados de terem praticado o crime
previsto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, cujas prisões
foram convertidas em preventiva, em sede de audiência de custódia, mediante
decisão carente de fundamentação concreta.
Alega que foram denunciados e citados, não sendo possível
estimar data para instrução e julgamento devido à suspensão da realização de
tais atos, em razão da pandemia do novo coronavírus e da consequente
restrição à circulação de pessoas e recomendação de isolamento.
Assevera que o crime foi cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa, não havendo indicativo de que a soltura dos pacientes
ameaçará a colheita de provas, além de sustentar a necessária reavaliação da
prisão provisória nos moldes da Resolução no 62/20 do Conselho Nacional de
Justiça.
Requer o deferimento da ordem para que seja revogada a
prisão preventiva dos pacientes, com expedição de alvará de soltura, ainda
que sejam impostas medidas cautelares diversas ao cárcere ou,
subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar (fls. 01/16).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 284/286).
Dispensadas as informações da autoridade judiciária apontada
como coatora, pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 297/301).
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
4
Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante
delito aos 15/02/2020 e não em 2019 como constou da exordial pela
suposta prática do crime e furto. Em sede de audiência de custódia, foi
requerida a liberdade provisória dos ora pacientes, sendo as prisões em
flagrante convertidas em preventiva, indeferindo-se o pedido formulado pela
defesa (fls. 139/142).
Oferecida denúncia pelo Ministério Público em 02/03/2020
(fls. 176/177), foi recebida referida peça acusatória aos 03/03/2020 (fls.
213/214).
Foi requerida a revogação da prisão preventiva ou a concessão
da prisão domiciliar em favor dos acusados (fls. 224/228), sendo por decisão
de 08/04/2020, mantida a prisão preventiva (fls. 264/267).
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de
Justiça, em consulta ao andamento da ação penal movida contra os pacientes,
verificou-se que foi apresentada a resposta à acusação dos acusados em
08/05/2020, e por despacho de 11/05/2020, nos termos do artigo 316,
parágrafo único, do CPP, foi mantida a prisão dos denunciados, determinado
que se aguarde oportuna designação de audiência de instrução e julgamento
(fls. 277/279 do feito de origem).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar os
fatos descritos na denúncia, in verbis:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 15 de
fevereiro de 2020, por volta das 08 horas e 30 minutos, na Rua Antônio
Marcondes Vieira, no 559, nesta cidade e comarca de Taubaté, os
denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre eles,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
5
subtraíram, para si, coisa móvel de propriedade da vítima Alcides Jose
Xavier Ribeiro.
Segundo se apurou, na data do fato, os denunciados
ingressaram no imóvel localizado no endereço acima mencionado, de onde
subtraíram duas lâmpadas em LED, três extensões, uma mangueira de gás
em cobre, um tapete preto, um mouse, um cabo de HDMI, uma bacia
contendo linhas e agulhas, uma faca preta, um grampeador, uma tesoura de
costura, entre outros objetos mencionados no auto de exibição a fls. 12/13.
Ante ao exposto, denuncio a V. Exa FABIO AUGUSTO DE
OLIVEIRA, JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA e REINALDO PEREIRA DOS
SANTOS como incursos no artigo 155, § 4o, incisos IV, c.c. o artigo 29,
caput, ambos do Código Penal” (fls. 176/177)
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, no que tange à alegação de que a respeitável
decisão monocrática que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria
carente de fundamentação concreta, data venia, temos que não comporta
acolhimento, pois devidamente fundamentada.
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada, apresenta-
se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque
não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto,
analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.
Na hipótese, a decisão hostilizada observou que os requisitos
da prisão preventiva se mantêm inalterados, não havendo razão para revoga-
la, havendo prova inconteste da ocorrência do delito, apontando os autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
6
ação penal em trâmite o envolvimento direto dos acusados no crime,
subsidiado pela prisão em flagrante na posse da res furtiva, ainda no palco
delitivo. Ressaltou também o d. Magistrado de piso, que a recomendação
emanada pelo CNJ configura mera sugestão de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça
penal, consignando na r. decisão, não haver evidências de que o
estabelecimento prisional em que se encontram segregados os réus não
disponha de equipe de saúde, e tampouco prova de que os acusados se
enquadrem no grupo de risco do novo coronavírus, aduzindo o d. Juiz
singular que a simples alegação de que os réus presos são hipervulneráveis e
altamente suscetíveis à contaminação da doença Covid-19 não é suficiente à
concessão da liberdade provisória aos acusados.
Considerou ainda o d. Juízo a quo, evidente a necessidade da
garantia da ordem pública, eis que os pacientes ostentam extensas listas de
antecedentes criminais, sendo a maioria relacionada a crime patrimoniais, o
que indica que fazem de ilícitos penais seu meio de vida e, assim, há
evidências de que, em liberdade, poderão perpetuar a prática de crimes, de
forma que não se mostram recomendadas as medidas cautelares distintas da
segregação (fls. 264/265).
Em assim sendo, não se pode alegar que patente o
constrangimento ilegal ante a ausência de motivo justificador da prisão
cautelar dos pacientes, restando demonstrado em termos concretos,
concluindo seu raciocínio com o que entende tratar-se de questão a ensejar,
no todo, a inconveniência da soltura dos suplicantes.
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime
alinha-se às circunstâncias concretas da infração e antecedentes dos agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
7
que revelam maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se
menosprezar o entendimento adotado pelo Magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados na decisão hostilizada.
Nesse sentido:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE
INEXISTENTE. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível,
mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a
existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal .
2. A reincidência do acusado - evidenciada, no caso, pelo registro de duas
condenações transitadas em julgado pelo crime de furto, além de diversos
inquéritos policiais e processos em andamento por crimes contra o
patrimônio - autoriza a segregação cautelar com base na garantia da ordem
pública, porquanto evidencia a periculosidade concreta do agente e o risco
de reiteração delitiva. Precedentes. 3. Recurso em habeas corpus
improvido.” (STJ, RHC no 53.769/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 05/02/2015).
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de
mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória.
Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia
cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de
indícios veementes de sua autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
8
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pela impetrante, o
que se verifica é que a respeitável decisão atacada está devidamente
fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal.
No mais, a ordem não comporta concessão.
Com efeito, em que pese às alegações lançadas pela combativa
Defensoria Pública, estão presentes os requisitos ensejadores da custódia
cautelar do paciente, pois a periculosidade do delito é expressão de custódia
cautelar, cuja desconstituição admitida reclama prova efetiva da
desnecessidade da medida, a demonstrar segurança da ordem pública, a
instrução criminal e a aplicação da norma penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
9
A liberdade provisória, no caso de prisão em flagrante, está
subordinada à certeza da inocorrência de qualquer das hipóteses que
autorizam a prisão preventiva.
Segundo consta das Certidões de Distribuições Criminais, o
paciente Fábio Augusto de Oliveira ostenta diversas passagens por crime de
furto e roubo, tendo sido recentemente condenado nos autos n°
0009077-40.2019.8.26.0625 (fls. 99/105). O paciente José Luciano de
Oliveira, por sua vez, conta com diversas condenações por furto, uma delas
em 22/04/2019, nos autos n° 0000688-58.20178.26.0618, e outra confirmada
em sede de apelação nos autos 0001482-79.2017.8.26.0618, transitada em
julgado aos 23/09/2019 (fls. 123/127. O paciente Reinaldo Pereira dos Santos
também possui condenações por crimes de furto e roubo (fls. 119/122), como
já consignado por ocasião da audiência de custódia às fls. 141. Desta feita,
todos tornaram a delinquir, sendo novamente presos em flagrante, indicando
que se trata de pessoas voltadas ao submundo social, donde o receio de que
venham a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos
requisitos ensejadores da custódia cautelar.
Assim, desde que a permanência dos acusados em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem
pública, constituindo em verdadeira medida de segurança, no intuito de se
evitar a reiteração criminosa.
Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em
elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
10
periculosidade do agente e a reiteração delitiva, demonstrando a necessidade
da prisão para garantia da ordem pública” (STJ, HC no 247.207/GO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
13/03/2013).
Justifica-se, portanto, a custódia cautelar dos pacientes porque
ela advém de um contexto em que há intensa evidência probatória em relação
tanto à materialidade quanto à autoria.
De acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal, se,
em caso de prisão em flagrante, não se evidenciarem os elementos que
autorizam a prisão preventiva, será concedida liberdade provisória. A prisão
só será mantida pela autoridade judicial se necessária, o que será decidido
conforme os critérios estabelecidos pelo artigo 312 do Código de Processo
Penal. Se presentes os elementos que autorizariam a prisão processual
preventiva.
A regra constitucional é que os indivíduos fiquem em
liberdade até que sobre eles recaia sentença condenatória transitada em
julgado. Para que esse direito individual seja afastado é imperioso que exista
um quadro fático a demonstrar que a prisão (processual) do indivíduo é
necessária, imprescindível, inadiável, ainda que tenha sido preso em
flagrante. No flagrante, o fumus boni iuris via de regra está presente, sendo a
própria razão desta modalidade de prisão. Com o periculum libertatis, a
prisão processual, medida cautelar que é, demanda a presença simultânea dos
dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.
Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da prisão
preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
11
impondo-se a manutenção da custódia dos pacientes, já assentado que a
prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
De outro lado, é cediço que, no processo penal de caráter
democrático, a liberdade é a regra, a qual deve ser prestigiada diuturnamente.
Outro não foi o norte assinado na Lei no 12.403/11. No entanto, em
observâncias às regras nela estabelecidas, não se vislumbra a adequabilidade
da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço,
especialmente quando se constata a gravidade concreta do crime, em tese,
praticado pelo paciente, a presença dos motivos que autorizam a manutenção
da medida extrema e a insuficiência das medidas cautelares para resguardar a
ordem pública.
Nesse sentido:
“Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a
segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da
gravidade efetiva do delito.” (STJ, HC no 350.297/PR, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe 09/05/2017).
Ainda nesse prisma:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO.
QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE
AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA CONSTRIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA
NO ART. 312 DO CPP. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE.
REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
12
SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
MAIS
BRANDAS.
INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA
MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO
IMPROVIDO. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a
custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública,
em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas
circunstâncias em que cometido o delito e pelo seu histórico criminal. 3. O
fato de o recorrente ser reincidente, ostentando condenações definitivas por
homicídio e furto, é circunstância que revela sua periculosidade social e a
inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que,
solto, volte a delinquir, autorizando a preventiva. 4. Indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra
justificada e mostra- se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração
e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 5. Não há
como, em sede de habeas corpus, concluir que o acusado será beneficiado
com a fixação do regime inicial mais brando ou com a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos no caso de eventual condenação,
sobretudo em se considerando as particularidades do delito perpetrado e o
seu histórico criminal. 6. Recurso ordinário improvido.” (STJ, RHC no
84.109/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/06/2017).
De outra banda, em que pese às alegações lançadas pela
combativa Defensoria Pública, não se vislumbra a ocorrência de
constrangimento ilegal que possam estar sofrendo os pacientes, vez que a
pandemia provocada pelo Covid-19, conhecido, em geral, como coronavírus,
não implica em concessão automática de liberdade provisória ou de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
13
domiciliar.
A despeito da Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, não há comprovação nos autos de que os pacientes Fabio
Augusto contando com de 28 anos de idade, José Luciano com 47 anos, e
Reinaldo com 39 anos
tenham sido diagnosticados com suspeita ou
confirmação de Covid-19, ou que pertençam a grupo de risco, tampouco
ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde
cumprem pena.
Nesse sentido já se pronunciou o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
14
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082- PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882de 02/04/2020).
Outrossim, ressalte-se que o Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal não referendou a decisão liminar da ADPF no 347-DF. Segundo
decisão da Corte, o Juízo competente deve seguir os termos da
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, avaliando as
situações de risco caso a caso, a fim de evitar a disseminação do vírus
Covid-19 nos estabelecimentos prisionais, não bastando a alegação genérica
da superveniência da pandemia para a concessão de liberdade provisória ou
de prisão domiciliar.
Ademais, é cediço que a Secretaria da Administração
Penitenciária - SAP, de seu turno, vem adotando providências para contenção
da pandemia nos presídios do Estado de São Paulo.
As recomendações emitidas pelo CNJ sobre a questão não
devem ser seguidas de forma automática, senão avaliadas casuisticamente,
devendo prevalecer o interesse da sociedade sobre a conveniência individual.
Caso sobrevenha situação contrária, nada impede que o
paciente seja isolado e sejam seguidas as orientações necessárias com o
escopo de evitar a disseminação do Covid-19, bem como, que seja ministrado
de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos
sintomas.
Com efeito, o paciente, não faz jus, por ora, a responder o
processo em liberdade. Em tese, praticou o crime em tela, que causa malefício
à sociedade, trazendo desequilíbrio à paz social. A manutenção no cárcere é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071896-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.711
15
medida para garantir a ordem pública e também a conveniência da instrução
criminal.
Com relação à necessidade de reavaliação da prisão
provisória, de acordo o art. 4o da Resolução 62/2020 do CNJ, consigne-se
que, conforme mencionado alhures, o d. Juízo a quo já analisou tal questão,
nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, por despacho de
11/05/2020, quando se manifestou pela manutenção da prisão cautelar dos
pacientes (fls. 277/279 da ação penal de origem).
Por fim, no que tange à suspensão de realização das audiências
de instrução e julgamento, decorrente da pandemia pelo Covid-19, oportuno
registrar que se trata de uma situação atípica, devidamente justificada, eis que
medida adotada em razão de força maior, dada a atual situação vivenciada
nos dias correntes. Deste modo, não obstante o crime, em tese cometido, ter
sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias do
caso concreto autorizam a manutenção da segregação cautelar, sem que se
caracterize constrangimento ilegal ou violação à Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
que possam estar a sofrer os pacientes, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, denega-se a ordem ora impetrada,
permanecendo os pacientes no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR